Tribunal: TCU
Processo: 004.691/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9133/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212, e na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica, (peça 30), ao Fundo Nacional de Saúde e ao município de Vitória do Jari/AP, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 004.691/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Município de Vitória do Jari/AP (00.720.553/0001-19). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Vitória do Jari/AP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.